Tribunal: TJES
Processo: 5003919-74.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003919-74.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYLTON RAFAEL DO NASCIMENTO ROSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 5003919-74.2023.8.08.0011

APELANTE: AYLTON RAFAEL DO NASCIMENTO ROSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por AYLTON RAFAEL DO NASCIMENTO ROSA contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente seu pedido de concessão de auxílio-acidente (B94) em face do INSS. O apelante pleiteia o benefício alegando redução permanente de sua capacidade laboral após acidente de trabalho e contesta o laudo pericial que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o autor/apelante possui direito ao auxílio-acidente em razão de suposta redução de sua capacidade laboral; e (ii) examinar se a sentença deve ser modificada para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, bem como a comprovação de incapacidade parcial e permanente para o trabalho, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

4. O laudo pericial, realizado por profissional de confiança do Juízo, conclui que as sequelas do acidente não resultaram em perda da capacidade funcional do membro afetado, inexistindo, portanto, redução da capacidade laboral do autor.

5. A perícia técnica deve prevalecer nas questões que envolvem análise especializada, especialmente quando suas conclusões são claras e consistentes, e não existem outras provas capazes de contradizê-la.

6. O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 416, que permite a concessão de auxílio-acidente independentemente do grau de incapacidade, aplica-se apenas quando há comprovada redução da capacidade laboral, o que não se verifica no presente caso.

7. Em razão do caráter de ordem pública, deve-se afastar, de ofício, a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, conforme dispõe o parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91, que isenta as ações acidentárias de tais verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de auxílio-acidente requer a comprovação de incapacidade parcial e permanente para o exercício do labor habitual do segurado, com nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho.

2. A ausência de comprovação de redução da capacidade laboral impede a concessão do auxílio-acidente, sendo inaplicável o Tema 416 do STJ em tais circunstâncias.

3. A condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em ações acidentárias deve ser afastada de ofício, em razão da isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86 e art. 129, parágrafo único; CF/1988; CPC/2015; STJ, REsp 1109591/SC (Tema 416).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 024151670825; TJES, Apelação Cível n.º 024170170088; TJES, AC 0010580-62.2016.8.08.0024; STJ, REsp 1847229/RS; STJ, AgInt no AREsp 1439527/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
AYLTON RAFAEL DO NASCIMENTO ROSA
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 10899881), proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de
“ação de concessão de auxílio acidente - B94”
proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais acostadas no ID 10899882, o recorrente, em síntese, sustenta que: (i) possui redução de capacidade laborativa e que o laudo pericial mostra-se equivocado; (ii) preenche os requisitos do art. 86, da Lei nº 8.213/91; (iii) o C. STJ, no julgamento do Recurso Repetitivo (REsp 1109591/SC - Tema 416), consolidou a possibilidade de concessão de auxílio-acidente independente do grau da incapacidade, de modo que faz
jus
ao benefício ora pleiteado, ainda que mínima a redução da capacidade laborativa; e (iv) os documentos e demais elementos probatórios devem ser considerados para o julgamento da concessão do benefício.

Embora intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 10900285).

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor,
AYLTON RAFAEL DO NASCIMENTO ROSA
, na petição inicial, que, em 25/06/2010, sofreu acidente de trabalho, sendo que, na época, prestava serviços na empresa ITAPISO MARMORES E GRANITOS LTDA, desempenhando a função de serrador.

Na ocasião, estava pilotando uma moto a caminho do local onde iria prestar serviço, quando em determinado trajeto colidiu com outro veículo, no impacto da queda, fraturou o tornozelo esquerdo o que ensejou a concessão de benefício previdenciário entre 11/07/2010 a 06/12/2010.

Aduz, ainda, que após a cessação da benesse, permaneceu com expressiva redução de sua incapacidade, inclusive, de forma permanente, fazendo
jus
à concessão do auxílio-acidente.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda pleiteando pela
“[...] integral PROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando-se o INSS a conceder o benefício previdenciário de auxílio acidente, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença em 06/12/2010, sob número de benefício 541.761.982-1, e que a condenação abranja o pagamento de parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros e correção monetária, incidentes até a data do efetivo pagamento, conforme Tema Repetitivo 862 do STJ e art. 86, § 2º da Lei 8.213/91”.

Após o processamento da demanda, inclusive com a realização da prova pericial (ID 10899873), adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a julgadora primeva julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o autor

interpôs apelação, pugnando pelo reexame do édito sentencial, o qual passo a apreciar.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Para a concessão de
auxílio-acidente
é preciso que reste demonstrado, além do nexo de causalidade entre a lesão/doença e o acidente, a perda ou redução da capacidade laboral de maneira
definitiva
, com a possibilidade de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade que lhe seja compatível (
incapacidade parcial
), consoante art. 86, da Lei nº 8.213/91:

[...]
Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é de rigor a comprovação i) do acidente laboral, ii) da incapacidade, ainda que relativa, mas permanente, para o exercício do labor habitual e iii) da existência de nexo de causalidade entre o acidente e o fato gerador do benefício
[...] (TJES, Apelação n.º 024151670825, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

[...]
É sabido que o auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.
No ordenamento jurídico brasileiro, existem duas espécies distintas: o auxílio-doença comum, de origem previdenciária, e auxílio-doença acidentário. A principal diferença entre eles reside no fato de que, para a concessão deste último (acidentário), exige-se que se trate de acidente de trabalho, ao passo que o benefício previdenciário pode ser concedido independentemente da natureza do acidente, o qual pode estar completamente desvinculado das atividades laborativas [...] (TJES, Apelação n.º 024160156246, Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Terceira Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 05/04/2019).

No caso concreto o pleito inicial é de auxílio-acidente, com narrativa de incapacidade parcial e permanente para o trabalho. De fato, a Lei 8.213/91, exige, para o caso de auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o labor.

Ocorre que, no caso concreto, a prova pericial é conclusiva no sentido de que o autor apelante, embora tenha tido a falange distal do pé amputado em decorrência do acidente narrado na inicial,
não
apresenta incapacidade para o trabalho, ou seja, o perito
não
constatou nenhuma redução da capacidade laborativa da parte.

Assentou o perito que a sequela experimentada não resultou em perda da capacidade funcional do membro. Para melhor elucidar a questão, transcrevo os principais trechos da perícia:

“VII – Conclusão

Apoiado na documentação anexada aos autos e na avaliação pericial é possível concluir que o Autor é portador de sequelas causadas por acidentes conforme narrado na inicial, que resultou em fratura do tornozelo esquerdo com necessidade de tratamento cirúrgico e uso de próteses definitivas. CID: S82.

As sequelas estão consolidadas, são irreversíveis, porém, não resultaram em perda da capacidade funcional do membro.

As sequelas não estão especificadas na ‘Relação das Situações que dão direito ao Auxílio-Acidente’, do Decreto 3048/1999”.

Nesse sentido,

“[...] ausente comprovação nos autos sobre a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do segurado, não estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente
[...]”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.210567-6/001, Relator: Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, J 25/10/2023, DJ 26/10/2023).

Sobre o tema, seguem outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Apelo da Autora. Acidente de trabalho. Auxílio-doença. Aposentaria por invalidez.
Ausência de incapacidade laboral. Benefícios não devidos
. Recurso conhecido e improvido. Apelo do INSS. [...]
A Autora fora submetida a perícia médica que restou taxativa quanto a inexistência de circunstância a permitir encampar o direito aos benefícios vindicados
[...].
O Laudo pericial restou categórico quanto
ausência de sinais de incapacidade laboral da autora
, afirmando de forma muito clara a aptidão da parte a retornar ao trabalho habitual
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170170088, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 30/08/2022, DJ 12/09/2022).

[...] AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO OU INCAPACIDADE LABORAL [...].
O apelante não está inapto para o trabalho, não havendo que se falar em incapacidade laborativa
. [...]
A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, eis que ausente o elemento redução ou incapacidade para o trabalho, consoante dicção do artigo 86, da Lei 8.213/91
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170204051, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 18/07/2022, DJ 09/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA [...] CONCESSÃO AUXÍLIO-ACIDENTE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO [...].
Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como
a existência de sequela redutora da capacidade laboral
. [...]
‘In casu’, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho do autor e não houve redução da capacidade laborativa, tampouco é o caso de reabilitação profissional
. [...]
Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio-acidentário
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170176499, Relatora Substituta: Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, J 25/01/2022, DJ 03/03/2022).

Neste ínterim, é válido ressaltar que a perícia médica foi realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu de forma regular ao exame do segurado e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados.

Destaco também que
“[...] a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezada de plano, em especial, se suas conclusões forem claras e não existirem outras provas a contrariá-la.”
(TJES; AC 0010580-62.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 05/12/2022; DJES 17/01/2023)

Ademais,
a prova técnica foi devidamente valorada com base no princípio da persuasão racional e apenas poderia ser desconsiderada se houvessem elementos capazes de infirmar a conclusão alcançada, o que não se verifica
in casu.

Vale ressaltar, ainda, que, a despeito da argumentação sustentada pelo apelante, não há que se falar na aplicação do Tema 416 do STJ, uma vez que não restou demonstrada a redução ou limitação da capacidade para o trabalho, inexistindo nexo para concessão do auxílio-acidente.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3) Em ação acidentária, não se aplica o Tema Repetitivo 416 do STJ, cujo teor enuncia: “exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”, na hipótese em que comprovado que, apesar do acidente de trabalho, não há redução da capacidade laborativa
. 4) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024206-08.2018.8.08.0048, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, publicado em 04/05/2023)

Trago à colação, ainda, outros precedentes dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUXILÍO ACIDENTE -
TEMA Nº 416 DO STJ - "DISTINGUISHING" - PROVA QUE LEVA À CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL
- ACÓRDÃO MANTIDO. -
O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing - Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ
- Acórdão mantido. (TJ-MG - AC: 10079084183817001 Contagem, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFFICE GIRL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRATURA NO TORNOZELO. LAUDO PERICIAL BEM ELABORADO, POR PROFISSIONAL COMPETENTE E SUFICIENTE PARA O DESFECHO DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. I. Caso em exame Apelação interposta pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. Sustenta a autora o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício infortunístico, mesmo sendo lesão mínima. Requer a inversão do julgado para julgar procedente o pedido. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial produzido é suficiente para atestar a inexistência de incapacidade laborativa decorrente do acidente de trânsito ocorrido e se os requisitos para a concessão do benefício infortunístico foram preenchidos. III. Razões de decidir Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de incapacidade laborativa atual.
A perícia, realizada por profissional imparcial e tecnicamente habilitado, constatou que a autora está apta para exercer atividade laboral habitual e que não há sinais ou limitações funcionais que indiquem incapacidade. Inaplicabilidade do Tema 416 do STJ. A lesão mínima que autorizaria a concessão do benefício de auxílio-acidente deve necessariamente acarretar redução do potencial laborativo, o que não se verificou no caso IV. Dispositivo e tese Recurso improvido
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10119196920228260269 Itapetininga, Relator: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 07/11/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2024)

APELAÇÃO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU MAIOR ESFORÇO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS DO SEGURADO. TEOR CONCLUSIVO CABAL DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, NÃO INFIRMADO POR PARECER DE ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FUNCIONAL NO SEGMENTO AFETADO JULGADOS DESTA EGRÉGIA 17ª. CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO MISERO". INAPLICABILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO DE PROVAS. BENEFÍCIO INDEVIDO. Recurso do autor. Atividades habituais de auxiliar de manutenção predial. Acidente típico com fratura na coluna vertebral. Inexistência de incapacidade laboral. Não há sequelas ou alterações de mobilidade e nem de força no seguimento afetado. Prejuízo funcional categoricamente afastado pelo laudo pericial. Ausência de impugnação científica do laudo médico.
Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos. Inaplicabilidade do Tema 416/STJ à espécie dos autos
. Descabimento da incidência do princípio in dubio pro misero. Benefício indevido. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10748642720238260053 São Paulo, Relator: Richard Pae Kim, Data de Julgamento: 25/09/2024, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2024)

Ademais, o fato de existir uma lesão não gera, por si só, o direito ao auxílio-acidente, sendo indispensável que se demonstre a redução concreta e mensurável da capacidade para o trabalho. Aliás, esse entendimento encontra-se compatível com a própria natureza do benefício, que visa compensar a perda de capacidade laboral que afeta a remuneração e, consequentemente, a subsistência do trabalhador, o que não se vislumbra na hipótese vertente.

Num outro giro, no que tange à condenação, em sede de primeira instância, da parte autora quanto às custas processuais e aos honorários de sucumbência, torna-se necessária a observação em relação aos referidos pontos, sobretudo por envolverem matérias de ordem pública, portanto, passíveis de serem arguidas de ofício e sem que isso configure em julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Aliás, outro não é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
(...) (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NA ORIGEM EM FAVOR DA AGRAVANTE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. (...) 3.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
Precedentes: AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, e AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. (...) (EDcl no AgInt no AREsp 1040024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 31/08/2017). 5. Agravo interno não conhecido, com a exclusão, de ofício, da condenação em honorários recursais. (AgInt no AREsp 1244491/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019)

Dessa forma, não poderia haver, tal como foi realizado na r. sentença objurgada, a condenação do autor ao pagamento de custas e ou de honorários no caso vertente - a despeito da suspensão da exigibilidade de tais cobranças em virtude da gratuidade da justiça concedida , por se tratar de ação acidentária, como assim dispõe o parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91.

A propósito, é iterativo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça nesse diapasão:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 129 DA LEI 8.213/1991. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. O artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 prevê que os procedimentos judiciais relativos a acidentes de trabalho são isentos do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Portanto, considerando que o caso em apreço é uma ação acidentária, não deve haver a condenação do segurado em honorários recursais
. 3. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios. (AgInt no AREsp 1439527/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. ISENÇÃO. MULTA. CABIMENTO. 1. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar a mera existência de acidente ou de um dano à saúde, mas a sua influência sobre a capacidade laborativa do segurado, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificando a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, afirmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Em se tratando de ação acidentária, mostra-se indevida a condenação da segurada na verba honorária recursal por força do parágrafo único do art. 129 da Lei n. 8.213/1991
. 5. O recurso manifestamente improcedente atrai a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% a 5% do valor atualizado da causa. 6. Agravo interno desprovido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 215.657/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/02/2017)

Diante da isenção legal e por envolver matéria de ordem pública, deverá ser, de ofício, decotada da sentença primeva a parte do dispositivo referente à condenação do segurado ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
AYLTON RAFAEL DO NASCIMENTO ROSA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Todavia, de ofício, decoto da sentença a condenação do autor/apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/11/2024 às 17:05:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54214511112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.